Tribunal: TJMT
Processo: 1030036-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030036-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM - CPF: 446.998.671-20 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação ordinária para cancelamento de ato administrativo ambiental, sob alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) as inconsistências documentais no comprovante de protocolo da defesa administrativa impedem o reconhecimento de cerceamento de defesa em sede de cognição sumária; (ii) é possível a análise de prescrição intercorrente não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O documento de protocolo apresentado contém nome de terceiro estranho à lide e não possui elementos de autenticação suficientes, como carimbo institucional, número de protocolo verificável ou código de rastreamento eletrônico, gerando dúvidas quanto à sua regularidade e vinculação ao processo administrativo.

4. As inconsistências documentais impedem o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa com o grau de certeza exigido para mitigar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, prevista no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência desta Corte exige prova robusta e inequívoca do alegado cerceamento de defesa para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando há inconsistências documentais relevantes.

6. Constitui vedação processual a análise pelo Segundo Grau de Jurisdição de matérias não apreciadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição e violação ao princípio do duplo grau.

7. O Magistrado Singular não procedeu à análise específica da alegada prescrição intercorrente, limitando-se a observar que tal reconhecimento demandaria cognição exauriente vedada na fase liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca do alegado vício.

2. É vedada a análise pelo Segundo Grau de matérias não enfrentadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1026317-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/11/2025; STJ, AgInt no RMS n. 74.941/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 27/8/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1030036-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Claudenir da Cruz Bonfim
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária para Cancelamento de Ato Administrativo no 1019321-05.2025.8.11.0015, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

O agravante argumenta que, a defesa administrativa não foi considerada no julgamento do respectivo procedimento, uma vez que sequer foi juntada aos autos, ocasionando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Aduz que, tal circunstância teria resultado na decretação indevida de revelia, com a consequente aplicação de penalidades administrativas sem o devido contraditório.

Argumenta, também, que, o processo administrativo se encontra prescrito, já que restou paralisado por mais de três anos, sem qualquer ato instrutório ou decisório efetivo, configurando prescrição intercorrente nos termos da legislação estadual e do entendimento consolidado deste Sodalício.

Sustenta que, a inércia da Administração Pública por período superior ao trienal legal acarreta o reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento do feito administrativo.

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que sejam suspensos os atos administrativos mencionados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, no ID no 324249395, a rechaçar os argumentos tecido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 325192396, manifestou-se no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Claudenir da Cruz Bonfim
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária para Cancelamento de Ato Administrativo no 1019321-05.2025.8.11.0015, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A controvérsia principal se cinge às alegações de cerceamento de defesa no processo administrativo e à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, circunstâncias que, segundo o agravante, justificariam a concessão da medida liminar pleiteada.

Pois bem.

O agravante sustenta que, houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 280064/2021, ao argumento de que apresentou defesa administrativa tempestiva que não teria sido considerada pela autoridade ambiental, resultando na decretação indevida de revelia e posterior prolação de decisão administrativa sancionadora.

Contudo, a análise da documentação apresentada revela inconsistências que impedem o acolhimento da tese em sede de cognição sumária. O documento de protocolo juntado aos autos (ID no 199420447 – autos originários) apresenta nome de terceiro estranho à lide na qualidade de interessado (Gelson Tadeu Gobbi), circunstância que gera dúvidas quanto à sua regularidade e vinculação ao processo administrativo em questão.

Ademais, o referido comprovante de protocolo não está dotado de elementos de autenticação suficientes, tais como carimbo institucional, número de protocolo verificável ou código de rastreamento eletrônico que possam ser confirmados de plano.

Tais inconsistências documentais impedem o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa com o grau de certeza exigido para mitigar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, prevista no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Nessa toada, as circunstâncias fáticas apresentadas demandam análise mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária inerente à fase liminar, sendo necessária a produção de provas e manifestação da parte contrária para o adequado esclarecimento dos fatos.

A jurisprudência desta Corte tem exigido prova robusta e inequívoca do alegado cerceamento de defesa para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando há inconsistências documentais relevantes.

Confira-se:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

13. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica em laudo técnico unilateral.

[...]

(N.U 1026317-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2025, Publicado no DJE 5/11/2025).

O agravante também argumenta a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, sustentando que este teria permanecido paralisado por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos que pudessem interromper o prazo prescricional.

Todavia, verifica-se que, o Magistrado Singular não procedeu à análise específica da alegada prescrição intercorrente na decisão agravada, limitando-se a observar que tal reconhecimento demandaria, como premissa lógica, a declaração de nulidade da decisão administrativa de primeira instância, o que exigiria cognição exauriente vedada na fase liminar.

É certo que, constitui vedação processual a análise pelo Segundo Grau de Jurisdição de matérias não apreciadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição e violação ao princípio do duplo grau.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não pode o Tribunal examinar questão não decidida pelo juiz de primeiro grau, ainda que ventilada pelas partes, por configurar julgamento extra petita e supressão de instância.

Neste sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO JUDICIAL. ANULADAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. DECADÊNCIA AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO EFEITO. ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não é possível a esta Corte Superior a análise e julgamento de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Na espécie, foi dado provimento ao recurso ordinário a fim de afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento de mérito da impetração.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 74.941/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.).

A partir destas considerações, não há como se proceder com a análise da prescrição intercorrente do processo administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume o disposto na decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025